Tribunal: STF
Processo: RE 162874
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-12-19
Data de publicação: 1996-12-19

Ementa:
EMENTA: -  CONSTITUCIONAL. TRABALHO. PROCESSO TRABALHISTA.
JUROS DE MORA: Decreto-lei nº 2322, de 26.02.87. PROCESSOS EM CURSO:
INCIDÊNCIA.
I. - O Decreto-lei nº 2322, de 26.02.87, que contém norma
processual, aplica-se aos processos em curso, conforme, aliás,
determinado no § 2º do seu art. 3º. Ele não se aplicaria, conforme
decidiu o Supremo Tribunal Federal, no RE 135.193-RJ, se houvesse
coisa julgada  em sentido diferente. No caso, o processo encontra-
se, ainda, na fase de conhecimento. Inocorrência de ofensa aos
princípios do direito adquirido e do ato jurídico perfeito (C.F.,
art. 5º, XXXVI).
II. - R.E. não conhecido.